Tribunal: TJDFT
Processo: 0731312-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o art. 835, inc. XII, do CPC, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos de veículo com gravame de alienação fiduciária em garantia.
2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. Precedentes deste TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.